Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Na hipótese vertente, não há vícios a serem sanados, porquanto inexistentes os vícios apontados pela parte embargante, pois o Julgado enfrentou todas as questões necessárias ao desate da lide.
3. Recurso conhecido e não provido.